Tribunal: TJSP
Processo: 1001443-48.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001443-48.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MANUEL LOPES DE
CAMPOS NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001443-48.2016.8.26.0053 -Voto no 17.628 - B
2
Apelação/Remessa Necessária no 1001443-48.2016.8.26.0053 (Digital)
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Manuel Lopes de Campos Neto
Comarca: São Paulo
Juiz Sentenciante: Dr. José Gomes Jardim Neto
2o Juiz: Des. Paulo Barcellos Gatti
Voto no 17.628
Ementa: Mandado de segurança. Cancelamento de crédito tributário. IPVA. Pluralidade de
domicílios. Situação que se resolve conforme a
residência habitual do contribuinte pessoa física
ou, em caso de multiplicidade de endereço, onde
este exerce a profissão. Artigo 4o da Lei no
13.296/2008. IPVA devido ao Estado de Mato
Grosso. Recursos improvidos.
A r. sentença de fls. 71/75, cujo relatório é adotado, julgou
procedente ação mandamental e, assim, concedeu a segurança para ser
procedido o cancelamento de crédito tributário, referente a lançamento de
IPVA no exercício de 2013 pelo Estado de São Paulo.
O julgado entendeu pela possibilidade de o tributo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001443-48.2016.8.26.0053 -Voto no 17.628 - B
3
recolhido aos cofres públicos de Mato Grosso, a despeito de restar
caracterizada a pluralidade de domicílios no caso.
A remessa necessária foi anotada à fl. 75.
Apela a FESP a perseguir a inversão do julgado,
argumentando com a adequação do lançamento efetuado, já que o imposto
era devido ao estado paulista (fls. 79/86)1.
O recurso não foi respondido (fl. 150) e o Ministério Público
anotou desinteresse no feito (fl. 70).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento do recurso, que não pode ser
provido.
A ação mandamental pretende o cancelamento de crédito
tributário de IPVA em relação ao veículo indicado na inicial, o qual está
registrado em outra unidade da federação, onde o impetrante afirma possuir
domicílio.
A pluralidade de residências informada pelo autor não
admite a eleição de domicílio, já que se resolve na forma do artigo 4o, §§ 2o e
3o, da Lei no 13.296/2008, que assim dispõe (grifos nossos):
Artigo 4o - O imposto será devido no local do domicílio ou
da residência do proprietário do veículo neste Estado.
§ 2o - No caso de pessoa natural com múltiplas
residências, presume-se como domicílio tributário para
1 Conforme se lê da petição de fl. 148, a FESP pediu que fossem desconsideradas da apelação as fls.
87/142, indevidamente colacionadas ao feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001443-48.2016.8.26.0053 -Voto no 17.628 - B
4
fins de pagamento do IPVA:
1 - o local onde, cumulativamente, possua residência e
exerça profissão;
2 - caso possua residência e exerça profissão em mais de
um local, o endereço constante da Declaração de
Imposto de Renda.
§ 3o - Na impossibilidade de se precisar o domicílio
tributário da pessoa natural nos termos dos §§ 1o e 2o
deste artigo, a autoridade administrativa poderá fixá-lo
tomando por base o endereço que vier a ser apurado em
órgãos públicos, nos cadastros de domicílio eleitoral e
nos cadastros de empresa seguradora e concessionária
de serviço público, dentre outros.
Do que se vê, a regra para determinação do domicílio
tributário, para fins do IPVA, vincula-se diretamente à residência habitual do
contribuinte pessoa física ou, sendo a residência incerta ou em multiplicidade,
considera-se o exercício da profissão ou, ainda, os endereços constantes da
Declaração de Imposto de Renda ou cadastrados em órgãos públicos.
Na hipótese, restou caracterizada a duplicidade de
domicílio, pois no documento de fl. 9, verifica-se que o impetrante possui
domicílio na cidade de São Paulo e os demais documentos carreados
comprovam domicílio em comarca de Mato Grosso, quais sejam: (i) matrícula
da “Fazenda Liberdade” registrada em Paranatinga/MT (fls. 12/21); (ii) conta
de luz do referido imóvel rural do ano 2015 (fl. 11); (iii) certificado de registro e
licenciamento junto ao DETRAN/MT (fl. 10).
O impetrante afirma que exerce atividade de produtor rural

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001443-48.2016.8.26.0053 -Voto no 17.628 - B
5
na cidade de Nova Crixas/GO e, ante a ausência de informações prestadas
pela FESP na ação mandamental (certidão de fl. 63), não restou comprovado
por meio de documentos (a exemplo do domicílio declarado pelo impetrante à
Receita Federal em 2013) fatos impeditivos ou modificativos do direito que o
impetrante alega ser detentor.
Dessa forma, com tais fundamentos, não se revela
adequada a exigência do imposto pelo Fisco Paulista.
Custas na forma da lei.
Voto pelo IMPROVIMENTO dos recursos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator